Tribunal: STF
Processo: ARE 1439827
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Inaplicabilidade do Tema 492 do STF. Coisa julgada quanto à obrigação de pagar taxas associativas. Precedentes deste Tribunal. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XVII e XX, da Constituição Federal. Alega que:



          (i) “ao discutir e julgar o tema 492 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade na cobrança de mensalidades de taxas associativas a morador não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, por ferir os princípios da legalidade, autonomia da vontade e da liberdade de associação”;



          (ii) “após simples análise dos autos é possível concluir que (i) não existe comprovação da associação de nenhuma parte requerida nos termos do próprio Estatuto da Associação recorrida; (ii) não existe Lei Municipal anterior a vigência da Lei 13.465/17, que exija o pagamento de referida taxa associativa, e (iii) não há que se presumir a associação tácita da agravante vez que não consta nos autos qualquer termo assinado de participação em assembleia, ou subscrição de ficha de sócio ou morador”.



    3. A defesa requer o “total provimento ao presente Recurso, para reconhecer a inconstitucionalidade dos valores anteriores a 12 de julho de 2017, data do início da vigência da Lei 13.465/17 nos termos julgamento do Resp. 695911/SP, tema 492 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, julgado apenas em dezembro de 2020, visto que reconheceu a inconstitucionalidade na cobrança de mensalidades de taxas associativas a morador não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, por ferir os princípios da legalidade, autonomia da vontade e da liberdade de associação, art. 5º incisos XVII e XX da Constituição Federal, o que torna o crédito exigido pela Associação de Moradores inexigível”.



    4.  Decido. 



    5. O recurso merece ser provido.



    6. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça estadual decidiu a controvérsia sob os seguintes fundamentos:



    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença de ação de cobrança (processo nº 0001158-03.2004.8.26.0309), proposta por ASSOCIAÇÃO MELHORAMENTOS PARQUE DOS CAFEZAIS IV contra NAIR BARROS PEREIRA que rejeitou a exceção de pré-executividade (fls. 41). 



    A agravante Nair alega que o Magistrado não se atentou para a questão de ordem pública alegada, consistente na inconstitucionalidade da cobrança; não há prova da associação e não há que se presumir associação tácita. Pelos fundamentos destacados, pede que o recurso receba provimento, para reformar a decisão agravada. Porque presente o risco de dano de difícil ou impossível reparação e demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, pede o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. 



    Os documentos previstos no art. 1.017, I, do CPC foram colacionados. Ciência da decisão em 21/09/2021 (fls. 30 de origem). Recurso interposto no dia 07/10/2021. O preparo foi recolhido (fls. 18/19). Prevenção pelo processo nº 2175300-83.2016.8.26.0000.



    Efeito suspensivo indeferido, pelo eminente Desembargador Carlos Alberto de Salles, no impedimento ocasional deste relator (fls.396). Resposta às fls. 401/413. Oposição expressa ao julgamento virtual, por parte da agravada (fls. 399).



    [...]



    Respeitadas as razões recursais, a decisão não comporta qualquer reforma. Embora a parte argumente a possibilidade de se alegar questão de ordem pública em exceção de pré-executividade, não há tal tipo de matéria na vertente dos autos, mas mera disputa entre particulares cujo objeto já transitou em julgado há muito tempo. 



    Inaplicável o Tema 492 do STF, diante da coisa julgada em relação à obrigação de pagamento da taxa associativa.



    Sobre o tema, há precedentes deste Tribunal (...).



    [...]



    Ante o exposto, NEGA-SEPROVIMENTO AO RECURSO.



    [...].



    7. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está em divergência com a jurisprudência desta Corte, que ao julgar o RE 695.911 - RG (Tema 492), da relatoria do Min. Dias Toffoli, entendeu que é “inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”. Veja-se a ementa do referido julgamento:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese.



    1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio , DJe de 3/11/11).



    2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo.



    3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por,.dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel.



    4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki , DJe de 26/2/16).



    5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis.



    8. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.411.259, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o RE 1.404.741, Rel. Min. Nunes Marques; e o RE 1.408.981-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação de cobrança. Taxas de manutenção e conservação. Tema nº 492 da Sistemática da Repercussão Geral.



    1. No julgamento do RE nº 695.911/SP-RG, o Tribunal Pleno fixou a Tese do Tema nº 492 da Sistemática da Repercussão Geral, a qual preconiza que [é] inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.



    2. Provimento do apelo extremo para que a Corte de Origem rejulgue a causa à luz das condicionantes fixadas pelo Plenário do STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir de acordo com a orientação firmada no Tema 492 da repercussão geral. 



    Publique-se.



          Brasília, 27 de junho de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator